Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de omissão, tampouco obscuridade no acórdão, quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.